Tribunal: STJ
Processo: 5021180-29.2022.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2554917 - RS
(2024/0021913-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: BANCO INTERMEDIUM SA
OUTRO NOME
: BANCO INTER S.A
ADVOGADOS
: JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
CAROLINE RAMIRES IPUCHIMA - RS117786
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
PROCURADOR
: PEDRO PEREIRA DE SOUZA - RS038011
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO CONFIGURADA. INFRAÇÃO
CPC/2015
ADMINISTRATIVA. PROCON. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. Não há nulidade por omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional, no
acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia
posta.
2. No mérito, a alteração da conclusão do Tribunal
, acerca da inexistência de
a quo
justo título a comprovar a propriedade sobre o imóvel descrito na inicial, ensejaria o
necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte,
a incidência da
.
Súmula 7/STJ
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56529498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:51:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: b3eb2fb7-aef5-422e-8819-a52d90e9a159

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:51:02
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: b3eb2fb7-aef5-422e-8819-a52d90e9a159

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2554917 - RS
(2024/0021913-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: BANCO INTERMEDIUM SA
OUTRO NOME
: BANCO INTER S.A
ADVOGADOS
: JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
CAROLINE RAMIRES IPUCHIMA - RS117786
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
PROCURADOR
: PEDRO PEREIRA DE SOUZA - RS038011
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO CONFIGURADA. INFRAÇÃO
CPC/2015
ADMINISTRATIVA. PROCON. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não há nulidade por omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional, no
acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia
posta.
2. No mérito, a alteração da conclusão do Tribunal
, acerca da inexistência de
a quo
justo título a comprovar a propriedade sobre o imóvel descrito na inicial, ensejaria o
necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte,
a incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
BANCO INTERMEDIUM S.A. contra decisão que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, com aplicação
da
e rejeição da negativa de prestação jurisdicional, além de majoração
Súmula 7/STJ
de honorários (fls. 826-828).
Documento eletrônico VDA55698897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:04
Código de Controle do Documento: 9da6f913-6a0a-4d12-a269-b2012538a15a

Alega a parte agravante, em síntese: i) afastamento da
por
Súmula 7/STJ,
se cuidar de revaloração jurídica dos fatos quanto ao
do CDC (fls. 855-858); e ii)
art. 57
ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, por falta de enfrentamento específico
dos pontos suscitados (arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC) (fls. 859-861).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Quanto à apontada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, não
há nulidade por omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional, no acórdão
que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta.
No caso, a sentença dirimiu as questões pertinentes ao litígio de forma
suficientemente ampla e fundamentada, consignando que (fl. 520):

[...]
Por fim, ressalto que a intervenção do Poder Judiciário em casos como
o ora em análise se faz necessária apenas de forma excepcional,
quando evidente a ilegalidade do ato impugnado ou do quantum
estabelecido administrativamente, o que não restou demonstrado.
[...]
Documento eletrônico VDA55698897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:04
Código de Controle do Documento: 9da6f913-6a0a-4d12-a269-b2012538a15a

Assim sendo, considerando que o ato impugnado não se encontra
eivado de vícios, e tendo sido motivada a imposição da sanção
administrativa, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

A Corte de origem assim se manifestou sobre a matéria dos autos,
confirmando a sentença (fl. 608):

[...]
Da nulidade da sentença.
De início, saliento que não merece prosperar a preliminar de nulidade
da sentença, por quaisquer dos fundamentos invocados.
Com efeito, as questões relativas a análise das provas constantes dos
autos versam sobre o mérito do decisum, o que pode dar azo a eventual
reforma, mas não ao reconhecimento da nulidade pretendida.
O mesmo ocorre em relação à alegação de nulidade por ausência de
enfrentamento de argumento que pudesse influenciar no resultado,
porquanto também diz respeito ao livre convencimento do julgador.
Considerando a alegação de nulidade, em realidade, diz respeito ao
mérito, afasto-a e passo a analisar o restante do recurso.
Do mérito.
Em síntese, a parte apelante pretende a anulação de sanção no valor
histórico de R$ 83.552,70, aplicada no bojo do processo administrativo
no 43.003.001.21-0000068, levado a efeito pelo PROCON municipal,
tendo em vista diversas reclamações de clientes da instituição
financeira autora relativos a cobrança de serviços não contratados,
como cartões de crédito consignados.
Inobstante, o recurso manejado deve ser desprovido.
Como se sabe, o Poder Judiciário pode apreciar a legalidade dos atos
administrativos, sua conformidade com a lei e com os princípios que
regem a Administração Pública. Porém, não se admite a análise do
mérito administrativo, sob pena de violação ao Princípio da
Independência dos Poderes.
Documento eletrônico VDA55698897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:04
Código de Controle do Documento: 9da6f913-6a0a-4d12-a269-b2012538a15a

Apenas em casos excepcionais, em que se revela presente flagrante
ilegalidade, pode o Poder Judiciário intervir.

Como se vê, a negativa de prestação jurisdicional não restou configurada.
Por outro lado, a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para
respaldar a conclusão alcançada.
Vale lembrar que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela parte,
mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
Assim, inexiste violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único,
II, do CPC.
Em relação ao mérito, ao decidir a lide, o Tribunal de origem consignou (fls.
609-610):

Não há, portanto, de se falar em extrapolamento da competência do
órgão autuador, dada a natureza consumerista da infração debatida.
Tampouco procede a alegação de ausência de fundamentação na
decisão do PROCON, porquanto amparada em reclamações realizadas
por consumidores e devidamente apuradas por meio de processo
administrativo, estando plenamente justificada a atuação do órgão
fiscalizador.
De outra banda, as alegações da parte apelante de que não praticou
conduta infringente às normas de defesa do consumidor esbarram nos
limites da intervenção do Poder Judiciário acima delineados
Com efeito, da análise do processo administrativo realizado pelo
PROCON para a aplicação da multa, depreende-se que foi observado o
procedimento previsto no Decreto Federal no
– que organiza o
2.181/97
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - com respeito à ampla
defesa e ao contraditório.
Documento eletrônico VDA55698897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:04
Código de Controle do Documento: 9da6f913-6a0a-4d12-a269-b2012538a15a

Vê-se que foi garantido o pleno exercício do direito de defesa ao ora
apelante, oportunidade na qual pôde lançar mão de todos os
argumentos ora trazidos à esfera judicial, âmbito no qual não cabe a
mera revisão do mérito da decisão tomada pela Administração.
Ausente mácula de tal natureza no procedimento adotado pela
administração, descabida a anulação por mera negativa da conduta
infracional.
Nesse sentido, em que pese a alegação de que os reclamantes
firmaram contrato com o Banco Inter nos anos de 2015 e 2016 e tinham
conhecimento das cláusulas contratuais, cabe referir que os
reclamantes reconhecem a contratação de empréstimos, mas não a
contratação de cartão de crédito consignado, o que evidencia a falha na
oferta e na prestação dos serviços.
Importa referir que não se trata de reclamação de apenas um
consumidor, mas de sete consumidores no mesmo sentido.
Ora, como é sabido, nos termos do artigo 6o, inciso III, do CDC, o
consumidor tem o direito a "informação adequada e clara sobre os
diferentes produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes
e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".
Por fim, não há que se falar em violação da razoabilidade e da
proporcionalidade na sanção aplicada, pois a decisão administrativa
justifica a necessidade da autuação e deixa evidente a observância dos
parâmetros estabelecidos pelo
do CDC, tendo sido
art. 57
fundamentadamente analisados os vetores, inclusive da gravidade da
infração (evento 1, OUT12, fls.
e OUT13, fls.
origem).
22/32
01/08,
No que se refere ao valor da multa, verifico que a mesma foi fixada de
acordo com os parâmetros estabelecidos no
o do Decreto
art. 9
Municipal no
sendo fixada a pena base para cada uma das 7
19.764/18,
CI Ps no valor de R$ 10.851,00.
Após fixada a pena base, foi reconhecida, de ofício, a atenuante da
primariedade e as agravantes da prática ter ocorrido em detrimento de
pessoas maiores de 60 anos e prática repetitiva, resultando num valor
de R$ 11.936,10 para cada uma das 7 (sete) CI Ps do procedimento,
cuja soma acarretou na imposição da multa no valor de R$ 83.552,70.
Por fim, ressalto ainda que o valor da mercadoria ou serviço não
configura parâmetro para a apuração da proporcionalidade do valor da
multa, como já decidiu esta Câmara:
[...]
Documento eletrônico VDA55698897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:04
Código de Controle do Documento: 9da6f913-6a0a-4d12-a269-b2012538a15a

A alteração da conclusão do Tribunal
, acerca da inexistência de justo
a quo
título a comprovar a propriedade sobre o imóvel descrito na inicial, ensejaria o
necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte,
a incidência da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido: "É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: 'A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial'" (AgInt no AREsp
relator
1.964.284/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
27/11/2023,
5/12/2023)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55698897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:04
Código de Controle do Documento: 9da6f913-6a0a-4d12-a269-b2012538a15a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.554.917 / RS
Número Registro: 2024/0021913-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50211802920228210010
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BANCO INTERMEDIUM SA
OUTRO NOME : BANCO INTER S.A
ADVOGADOS
: JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
CAROLINE RAMIRES IPUCHIMA - RS117786
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
PROCURADOR : PEDRO PEREIRA DE SOUZA - RS038011
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BANCO INTERMEDIUM SA
OUTRO NOME : BANCO INTER S.A
ADVOGADOS
: JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
CAROLINE RAMIRES IPUCHIMA - RS117786
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
PROCURADOR : PEDRO PEREIRA DE SOUZA - RS038011
Documento eletrônico VDA56500752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:02
Código de Controle do Documento: 32aeee88-0cf9-456c-b122-c42939b56650

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:02
Código de Controle do Documento: 32aeee88-0cf9-456c-b122-c42939b56650